Tribunal: TJDFT
Processo: 0751495-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751495-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA BATISTA BRANCO AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Verifica-se que foi proferida sentença definitiva, com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, homologando a transação celebrada entre as partes. Tal circunstância enseja a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. À diligente Secretaria da Turma para que retire o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator